Tribunal: TJSP
Processo: 2262780-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Ação denominada "rescisória cumulada com danos morais e materiais" (rescisão de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial) - Decisão que rechaçou as questões processuais e determinou a realização de perícia contábil - Inconformismo dos réus - Não acolhimento, na parte conhecida - No tocante à rejeição da impugnação ao valor da causa, a irresignação não comporta conhecimento porque

Ementa:
Ação denominada "rescisória cumulada com danos morais e materiais" (rescisão de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial) - Decisão que rechaçou as questões processuais e determinou a realização de perícia contábil - Inconformismo dos réus - Não acolhimento, na parte conhecida - No tocante à rejeição da impugnação ao valor da causa, a irresignação não comporta conhecimento porque não se vê a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (art. 1.009, do CPC) - O nome dado à ação é irrelevante para aferição de sua natureza jurídica, que tem a definição baseada na causa de pedir e pedido - Autor que comprovou autorização do sócio para pleitear a rescisão e que teria suportado integralmente o prejuízo - Decisão mantida - Recurso desprovido, na parte conhecida.